Tribunal: TJES
Processo: 5007300-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007300-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: DANIEL DOMINGOS BELISARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007300-96.2024.8.08.0030

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S/A

RECORRIDO: DANIEL DOMINGOS BELISARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA SEM MOVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
BANCO DO BRASIL S/A
e
SERASA S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DANIEL DOMINGOS BELISARIO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR decisão de ID 44331399. b) DECLARAR a inexistência de débito após os 6 (seis) primeiros meses; c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento do importe de R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID’s 12545241 e 12545251), o recorrente BANCO DO BRASIL alega que o autor contratou um seguro em 2022 e, diante do não pagamento, seu nome acabou sendo negativado. Já o recorrente SERASA alega que comunicou o autor da negativação via SMS, com código hash e ID.

Contrarrazões no ID 12545254.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que o autor abriu uma conta junto ao 1º requerido por conta da aprovação em um processo seletivo, no entanto, acabou não assumindo o cargo e não realizou qualquer movimentação. Tal fato está devidamente comprovado no ID 12545120.

No entanto, meses após a conta ficar sem movimentação o 1º requerido acabou negativando seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. De pronto, observo que a conduta do 1º recorrente foi contrária ao princípio da boa fé, considerando que na ausência de movimentação deveria a instituição ré comunicar o autor formalmente de eventuais lançamentos, no entanto, manteve-se inerte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE SEIS MESES. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA PARA MANIFESTAR INTERESSE EM MANTER A CONTA ATIVA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Não obstante tenha a parte autora contratado a abertura de conta corrente com pacote de serviços e não tenha solicitado formalmente seu encerramento, sendo o débito discutido nos autos constituído apenas de tarifas advindas da disponibilização da conta sem movimentação, afigura-se ilegítima a cobrança de tarifas por pacote de serviços de conta inativa, sob pena de exigência de valores ad eternum. II -
A própria FEBRABAN, através do NORMATIVO SARB 002/2008, orientou os bancos para que, após 90 dias sem movimentação de contas, notifiquem os correntistas acerca do interesse em mantê-las ativas e, após 06 meses de inatividade, procedam aos respectivos encerramentos ou, se preferirem não as encerrar, abstenham-se de cobrar tarifas. Assim, não evidenciado nenhum desses procedimentos pela instituição financeira, e sendo incontroverso que o débito é decorrente dos sucessivos encargos incidentes sobre a conta corrente não movimentada, a qual pode ser considerada como inativa, cumpre seja declarada irregular a cobrança das tarifas
. III - A anotação indevida do nome da parte autora em rol de inadimplentes, enseja a responsabilização civil da instituição financeira, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083982652 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

Assim, falhou a instituição financeira em não notificar o autor sobre seu interesse em manter ativa sua conta, deixando-a livre para incidir encargos ao longo de meses.

Em relação ao 2º recorrente, vejo dos autos que a comunicação da negativação ocorreu apenas via SMS (ID 12545105 - Pág. 5). No entanto, cabe mencionar que o STJ tem o posicionamento de que
“a notificação prévia à inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, deve ocorrer por meio do envio de carta ao seu endereço, não sendo cabível a comunicação por mensagem de texto de celular (SMS)”
(STJ - AgInt no REsp: 2113886 RS 2023/0440525-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

Assim, a comunicação simplesmente por meio eletrônico não se mostra condizente em atender o que dispõe o art. 43, § 2º do CDC. Desta forma, também falhou a 2ª requerida.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado),
a partir da prolação da sentença onde o dano moral restara reconhecido
, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)